Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PRECLUSA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. GENÉRICA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. AFRONTA A DIREITO MARCÁRIO DA AUTORA/AGRAVADA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. HIPÓTESE EM QUE IMPRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ADEQUADA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELA CORRETA APREENSÃO DA SITUAÇÃO CONFLITUOSA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA. VERIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL SEM QUE SEJA REALIZADA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO REVERSO EVIDENCIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Parcial juízo de admissibilidade recursal. Não tendo sido impugnada, por agravo interno, a decisão unipessoal da relatoria, exarada quando da apreciação do pedido de tutela liminar, que conheceu apenas em parte do agravo de instrumento, precluso está dito pronunciamento.
2. Caso concreto em que não demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Ausência manifesta dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da tutela de urgência em ação de conhecimento proposta ao fundamento de afronta a direito marcário da autora/agravada, uma vez que de plano não produzida certificadora da alegada prática ilícita em que teriam incorrido as rés/agravantes.
3. Inviável, sem prévia e necessária instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, reconhecer a probabilidade do direito invocado pela autora/agravada para o reconhecimento do alegado uso indevido de marca e prática de concorrência desleal pelas rés/agravantes, especialmente porque os elementos até então produzidos demonstram que o símbolo utilizado pelas recorrentes possui registro no INPI, havendo menção da marca Polo Collection de forma clara em seus produtos, o que, em princípio, afasta a probabilidade de induzir o consumidor a erro.
4. Caso concreto em que também evidenciado grave risco pela amplitude e generalidade da determinação contida na decisão agravada, a qual pode inviabilizar toda a atividade comercial da ré/agravante, empresa regional de pequeno porte, ao fundamento de que necessária a medida liminar protetiva para defesa de direitos de comercialização de marca de luxo Polo Ralph Lauren, de propriedade da empresa internacional autora/agravada. Risco de dano reverso, caracterizado, em especial pela necessidade de ampla dilação probatória para formação de convencimento quanto à efetiva prática de conduta ilícita pelas empresas agravantes.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.